Tribunal: STF
Processo: RE 1488115
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nextel Telecomunicações formalizou recurso extraordinário contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2015. Legalidade da cobrança de taxa para licença e funcionamento das antenas de transmissão de telefonia celular. Fiscalização de uso e ocupação do solo de competência do Município. Artigo 145, II e artigo 30, I e VIII, da CF. Exercício do poder de polícia. Inexistência de invasão de competência da União. Precedentes do STF. Sentença mantida. Recurso não provido



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal local direcionou o processo à Turma, para possível retratação e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim resumido:



    (...) II JUÍZO DE CONFORMIDADE. Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema nº 919 do STF). Tese fixada no Tema 919: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data. Execução fiscal proposta em 18/12/2019, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal Legalidade da cobrança. 



    III Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações Aplicação dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. 



    IV Acórdão que contraria o julgado paradigma Fundamento do julgado alterado e readequado ao Tema 919 do STF Alteração do resultado do julgado Recurso da Claro S.A. provido em parte. (grifei)



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que o Colegiado, em juízo de conformidade, apesar de ter reconhecido a competência privativa da União, conforme julgamento do Tema n. 919/RG, aplicou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade aos autos.



    Afirma que esta ação não é atingida pela modulação dos efeitos daquela tese de repercussão geral. 



    Assevera competir apenas à União Federal estabelecer normas de saúde, ambientais ou urbanísticas sobre a instalação de antenas de telecomunicações, sendo vedado aos entes subnacionais descumprir, legislar ou atuar administrativamente de forma contrária às normas editadas pelo ente competente. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal, tendo em conta que a ação fora proposta em 18 de dezembro de 2019, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919/RG, em 7 de dezembro de 2022. A propósito, transcrevo do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 766594 (Tema 919), foi eleito um marco temporal para aplicação dos efeitos do julgamento. Por consequência, para as ações ajuizadas anteriormente a 05 de dezembro de 2022 (data da ata de julgamento do recurso extraordinário), a taxa municipal em análise mantém a sua legalidade e, para as ações ajuizadas após este período, caberá apenas a União instituir a referida taxa, conforme ementa transcrita abaixo: (...)



    ......................................................................................................



    No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 18/12/2019 (fl. 46), portanto, anteriormente ao período de aplicação do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal. Em consequência, a cobrança da referida taxa municipal é devida.



    (grifei)



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo acerca do debate, que, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     (RE 1.370.232, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022)



    Na oportunidade, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Os embargos à execução, que originaram o presente recurso extraordinário, foram opostos em 18/12/2019 (conforme assentado no acórdão de readequação), ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa.



    Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. (...)



    (RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei) 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para afastar a cobrança à recorrente da taxa de fiscalização e funcionamento para Estações de Rádio Base, invertidos os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente